Tribunal: TJPA
Processo: 0008698-97.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008698-97.2016.8.14.0024

APELANTE: MANOEL MOREIRA, ALCENOR SILVA SOUZA, JOELMA AGUIAR SILVA, MARINETE TORRES FERNANDES, FRANCISCA BENTO MOREIRA, EDSON RUBIO PEREZ

APELADO: ANTONIO ANDREY MARQUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DE OCUPANTES IDENTIFICADOS. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu nulidade processual por ausência de citação pessoal de ocupantes identificados em ação de reintegração de posse, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular formação do polo passivo, com fundamento no art. 554, §1º, do CPC. O agravante alega que as ocupantes já não residiam no imóvel à época da propositura da ação e que não há nulidade, bem como afasta a acusação de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação pessoal de ocupantes identificados do imóvel, em caso de composse, configura nulidade processual absoluta; (ii) estabelecer se a interposição do agravo interno configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de compossuidores identificados em ação possessória configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 554, §1º, do CPC, e conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A certidão judicial que identifica ocupantes do imóvel goza de presunção de veracidade, não sendo infirmada por alegações desacompanhadas de prova robusta.

A eventual desocupação posterior não afasta a exigência de citação válida, pois o vício na formação da relação processual é transrescisório e impede o exame do mérito.

A interposição de agravo interno contra decisão monocrática é exercício regular do direito de recorrer e, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, ausente prova de conduta dolosa ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação pessoal de ocupantes identificados em ação de reintegração de posse, em caso de composse, acarreta nulidade processual absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

O vício de ausência de citação válida de litisconsorte necessário é transrescisório, podendo ser alegado a qualquer tempo e impedindo a análise do mérito enquanto não sanado.

A interposição de agravo interno contra decisão monocrática, desacompanhada de dolo processual ou abuso, não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 79, 80, 554, §1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 05/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0008698-97.2016.8.14.0024, em que é agravante ANTONIO ANDREY MARQUES DE SOUSA e agravados EDSON RUBIO PEREZ, FRANCISCA BENTO MOREIRA, MARINETE TORRES FERNANDES, JOELMA AGUIAR SILVA, ALCENOR SILVA SOUZA e MANOEL MOREIRA, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade processual e determinou o retorno dos autos à origem, afastando, entretanto, a multa por litigância de má-fé.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANTONIO ANDREY MARQUES DE SOUSA
em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0008698-97.2016.8.14.0024, que deu provimento ao recurso dos apelantes para reconhecer nulidade processual por ausência de citação de ocupantes identificados do imóvel litigioso, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.

A decisão recorrida, ao acolher a preliminar arguida, entendeu tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, impondo a citação de todos os compossuidores identificados, nos termos do art. 554, §1º, do CPC, sob pena de nulidade absoluta, razão pela qual não adentrou o mérito da reintegração de posse.

Em suas razões recursais (Id 26584352), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que o Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC;
(ii) que a interposição do recurso não tem caráter protelatório, mas visa assegurar o duplo grau de jurisdição;
(iii) que as ocupantes Joelma Aguiar Silva e Marinete Torres Fernandes já não residiam no imóvel à época da propositura da ação, inexistindo, portanto, nulidade por ausência de citação;
(iv) que o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos agravados é descabido, ausentes os requisitos do art. 80 do CPC;
(v) que as contrarrazões apresentadas carecem de fundamentação jurídica idônea.
Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, mantendo a sentença proferida em primeiro grau.

Em contrarrazões (Id 26980469), os agravados pugnam pela manutenção da decisão recorrida, defendendo:
(i) que a decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ;
(ii) que a ausência de citação dos ocupantes identificados acarreta nulidade processual;
(iii) que o agravo interno interposto tem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requerem a condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

O objeto devolvido a este colegiado restringe-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que, em sede de apelação, deu provimento ao recurso dos apelantes para reconhecer nulidade processual por ausência de citação de ocupantes identificados do imóvel litigioso, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. Sustenta o agravante que não subsiste tal nulidade, pois as ocupantes mencionadas (Joelma Aguiar Silva e Marinete Torres Fernandes) já não detinham posse à época do ajuizamento da ação, não devendo integrar o polo passivo, e que o agravo não se reveste de intuito protelatório.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece:

"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado."

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o agravo interno é o instrumento processual legítimo para impugnar decisão monocrática do relator, de modo que sua interposição, por si só, não caracteriza conduta temerária ou litigância de má-fé.

Para a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC exige-se a demonstração inequívoca de dolo processual ou de conduta abusiva, o que não se extrai, de plano, do exercício regular do direito de recorrer.

Assim, não vislumbro, neste momento, fundamento suficiente para condenar o agravante em multa por litigância de má-fé, razão pela qual afasto tal pretensão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 . A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

A decisão agravada entendeu configurada nulidade processual absoluta em razão da ausência de citação de duas ocupantes certas e determinadas do imóvel objeto da reintegração de posse, invocando o disposto no art. 554, §1º, do CPC:

"No litígio coletivo pela posse de imóvel, é obrigatória a intimação do Ministério Público e a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local."

No caso dos autos, consta na certidão de cumprimento do mandado que Joelma Aguiar Silva e Marinete Torres Fernandes foram reconhecidas como ocupantes, porém não foram pessoalmente citadas, tampouco houve providência para citação por edital ou outro meio idôneo. Tal omissão, conforme reiterada jurisprudência do STJ, acarreta nulidade insanável nos casos de composse, por configurar litisconsórcio passivo necessário (STJ, REsp 1811718/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 05/08/2022).

O agravante sustenta que tais ocupantes não residiam mais no local à época da propositura da demanda, mas não apresentou elementos probatórios robustos que infirmem a informação oficial constante do mandado de constatação e certificação judicial. Ademais, eventual desocupação após a constatação não afasta a necessidade de citação para assegurar o contraditório e a ampla defesa, pois a relação processual deve ser regularmente formada desde a origem, especialmente quando a certidão oficial atesta a condição de ocupante.

A decisão agravada baseou-se em parecer ministerial e em jurisprudência consolidada para reconhecer nulidade que compromete a validade de toda a relação processual. A ausência de citação válida de litisconsorte necessário é vício transrescisório, o que significa que pode ser alegado a qualquer tempo e impede a análise do mérito enquanto não sanado.

Assim, inexistindo fato novo ou argumento jurídico idôneo a infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, que preserva as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. 7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular citação de todos os ocupantes identificados. Afasto, contudo, a aplicação de multa por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 21/08/2025